Tribunal: STF
Processo: Rcl 53764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.978.064. Em petição inicial, a parte autora pede:



    - Seja acatado esta presente ação de reclamação, determinando a cassação da decisão da Turma Julgadora, que julgou este acordão impugnado, para que o comando do acordão seja modificado, e o Agravo de Instrumento conhecido plenamente, para que seja julgado o mérito, para todos os efeitos legais, e na impossibilidade então que determine a instância äqüo julgar o mérito, ou dar oportunidade para concerto da inicial.



    - Em face de julgamento nulo, conforme fora demonstrado e em conflito e as leis Federal e Constitucional, e a jurisprudência do STJ e do STF, relativo às sumulas, hipótese prevista nos incisos III e IV, do art. 489, § único, que compreende aplicação indevida de tese jurídica e as suas não aplicações aos casos que ela corresponde. Além de que deve suspender a tramitação do processo a qual tenha sido estabelecido até julgamento final. E por fim, S. M. Juízo, que seja determinada remessa e copia dos autos ao Corregedor Geral de Justiça contra os julgadores do processo, para providencias cabíveis.



    - Que seja determinado, inclusive, a revogação do acréscimo de honorários advocatícios que o ministro determinou sem que quaisquer das partes o requeresse. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 1º/6/2022. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, observa-se não haver certificação de trânsito em julgado do processo em que proferido o ato reclamado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, o pedido é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. 



    Ocorre, contudo, que a parte Reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 19503 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente